Tribunal: TJSP
Processo: 2284781-34.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Compra e Venda – Ação de Rescisão de Contrato c/c Indenização por Danos Morais –Intimação do agravante para o recolhimento das custas de preparo – Pagamento não comprovado nos autos – Deserção configurada – RECURSO NÃO CONHECIDO.